Tribunal: TJDFT
Processo: 0740982-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0740982-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 56234141, opostos em face da decisão, ID 56125908, que não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Banco Santander, em razão de deserção. Em suas razões, o embargante aponta o vício de omissão e contradição na decisão que não conheceu do Recurso Inominado, tendo em vista que comprovou o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso, e que a ausência da guia de recolhimento foi apenas um equívoco formal. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de alterar a decisão que considerou deserto o recurso. Contrarrazões apresentadas, ID 56595012, com pedido de rejeição dos Embargos de Declaração, e aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, por tratar-se de recurso meramente protelatório, nos termos do art. 1026, § 2o do CPC. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há vício de omissão e contradição na decisão que declarou deserto o recurso, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há omissão a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. A decisão embargada, ID 56125908, foi clara quando mencionou que o recurso inominado interposto pelo Banco Santander, veio desacompanhado das guias correspondentes aos valores recolhidos das custas processuais e preparo propriamente dito. Ressaltou que, por meio da decisão ID 57830703, houve determinação de intimação do Banco Santander para anexar as referidas guias no prazo de 48h contados da interposição do Recurso Inominado, e que o Banco Santander, ora embargante, deixou transcorrer "in albis" o prazo para cumprimento da referida decisão. A referida decisão também apontou jurisprudências das Turmas Recursais, que tem por fundamento a necessidade de recolhimento integral do preparo recursal, não admitida complementação. É importante salientar que preconiza o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, de que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Desse modo, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. No tocante ao pedido da embargada, ID 56595012, não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o do CPC, pois não restou demonstrado o intuito claro e específico de protelar o andamento processual, uma vez que o embargante apontou a omissão que entendia haver no julgado (Art. 1022, I, CPC). Mantenho os termos da decisão ID 56125908 por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito